Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O apelante não observou o comando da decisão de ID 62269404 e juntou o pagamento simples do preparo (IDs 62525056 e 62525711) e não o dobro, conforme determinado. Concedo a última oportunidade para comprovar o PAGAMENTO DO DOBRO DO VALOR DO PREPARO, conforme determina o art. 1007, § 4o, do CPC, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital